Tribunal: TJPA
Processo: 0800526-33.2020.8.14.0109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800526-33.2020.8.14.0109

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

RECORRIDO: WANYA LUCIA DA COSTA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil E Administrativo. Remessa Necessária em
Ação Ordinária. Cobrança De Alugueis.

Contratos Administrativos De Locação Firmado. Não
Comprovação De Quitação Dos Débitos Pelo Município.
Ônus Probatório Do Apelante. Pagamento Devido. Sentença Confirmada.

Caso em exame

1-

Remessa Necessária em razão de sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer.

Questão em discussão

2-A questão cinge-se em reexaminar a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora e condenou o Município Requerido ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de setembro/2019 a agosto/2020, acrescidos de multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA-E a partir da data de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; bem como, à indenização dos danos materiais pelo abandono e deterioração do imóvel, os quais serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Razões de decidir

3-Contrato de locação celebrado entre as partes.
O Município demandado restou condenado ao pagamento dos
alugueres inadimplidos
devidos dos meses de setembro/2019 a agosto/2020, diante da não comprovação, pelo Município, de fato a quitação da obrigação referente ao período e/ou a devida devolução do imóvel no prazo firmado, em que pese devidamente citado, quedou-se inerte.

4-Os juros de mora e a multa contratual, estipulados na sentença, encontram-se previstos no parágrafo primeiro da clausula terceira (Id 14696360 - Pág. 1), pelo que correta a sentença quanto ao ponto.

5-Ao Município, na qualidade de locatário, cumpria a obrigação de manter em perfeito estado de conservação o imóvel locado, a teor da clausula oitava do contrato. Contudo, restou demonstrado o direito
à indenização dos danos materiais pelo abandono e deterioração do imóvel, consoante demonstram as fotografias acostadas aos autos, danos estes que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Dispositivo

6-Sentença confirmada, à unanimidade.

Dispositivo: CPC/15, art. 373

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte

- PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (processo nº
0800526-33.2020.8.14.0109-
PJE)

proposta por
WANYA LUCIA DA COSTA MONTEIRO
contra
MUNICÍPIO DE
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ.

Da inicial consta, em síntese, que a Autora possui contrato de arrendamento de um Hospital firmado com o Município de Nova Esperança do Piriá e que este não quitou os alugueis a partir do mês de setembro/2019. Ao final, pugna pelo pagamento dos alugueis do período de setembro/2019 a agosto/2020, acrescidos de multa de 2%, juros de mora de 1% e atualização monetária pelo INPC, além da restituição do ISSQN retido indevidamente, os reparos necessários no imóvel e a devolução dos equipamentos e, móveis e utensílios constantes do termo de vistoria ou sua conversão em perdas e danos.

Apesar de citado, o Município não apresentou contestação.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL para CONDENAR o Município de Nova Esperança do Piriá:

a) ao pagamento dos aluguéis atrasados devidos dos meses de setembro/2019 a agosto/2020, acrescidos de multa de 2% (dois por cento), atualização monetária pelo IPCA-E a partir da data de cada vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b) ao pagamento de indenização referente aos danos materiais sofridos pelo abandono e deterioração do imóvel, os quais serão apurados pela própria parte autora em sede de liquidação de sentença, na forma do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil;

c) ao pagamento do valor dos bens relacionados no termo de vistoria anexo ao contrato de locação, cujos valores serão apurados pela própria parte autora em sede de liquidação de sentença, na forma do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, julgo EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas processuais por se tratar de Fazenda Pública contudo, fica ele OBRIGADO A RESTITUIR as custas processuais antecipadas pela parte autora no curso deste processo.

Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se a parte autora, via eletrônica.

Intime-se o requerido, pessoalmente, por mandado, do inteiro teor desta sentença.

Após, com ou sem a apresentação de recurso voluntário, remetam-se os autos à Instância Superior por força do duplo grau de jurisdição, ex vi do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.”

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal em sede de Remessa Necessária, uma vez que não houve a interposição de recurso.

Coube-me o feito por distribuição
.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito diante da ausência de interesse público.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e passo a julgá-la.

A questão cinge-se em reexaminar a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora e condenou o Município Requerido ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de setembro/2019 a agosto/2020, acrescidos de multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA-E a partir da data de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; bem como, à indenização dos danos materiais pelo abandono e deterioração do imóvel, os quais serão apurados em sede de liquidação de sentença.

A sentença condenou ainda o Município ao pagamento do valor dos bens relacionados no termo de vistoria anexo ao contrato de locação, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, na forma do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dos autos, verifica-se que a
Apelada celebrou contrato de locação de imóvel nº 20170007-PMNEP com o Município Apelante (Id
14696360
- Pág. 1/4)
, com prazo de 12 meses a contar de 10.01.2017 a 31.12.2017, cujo valor do aluguel mensal era de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), passando a perdurar até 31.12.2019 com a assinatura dos termos aditivos de Id 14696361 - Pág. 15/17 e 14696362 - Pág. 27/29.

O Município demandado restou condenado ao pagamento dos
alugueres inadimplidos
devidos dos meses de setembro/2019 a agosto/2020, diante da não comprovação, pelo Município, de fato a quitação da obrigação referente ao período e/ou a devida devolução do imóvel no prazo firmado, em que pese devidamente citado, quedou-se inerte.

Os juros de mora e a multa contratual, estipulados na sentença, encontram-se previstos no parágrafo primeiro da clausula terceira (Id 14696360 - Pág. 1), pelo que correta a sentença quanto ao ponto.

Observa-se, ainda, que ao Município, na qualidade de locatário, cumpria a obrigação de manter em perfeito estado de conservação o imóvel locado, a teor da clausula oitava do contrato.

Contudo, restou demonstrado o direito
à indenização dos danos materiais pelo abandono e deterioração do imóvel, consoante demonstram as fotografias acostadas aos autos, danos estes que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Assim,
competia ao Município locatário o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da Apelada a teor do art. 373, II do CPC/2015 e,
diante da ausência de
provas capazes de comprovar cabalmente a quitação das parcelas pleiteadas,
impõe-se a manutenção da sentença.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da dívida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC - DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019 - grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017 - grifei)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para manter a sentença na sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2024